Tribunal: TJES
Processo: 5005238-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005238-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MAIRINK
AGRAVADO: ANTONIO CESAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - VITORIA ALUMINIOS - EPP
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005238-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MAIRINK

AGRAVADO: ANTONIO CESAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - VITÓRIA ALUMÍNIOS – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA MAIRINK
contra decisão
(fl. 89/90)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que lhe move ANTONIO CESAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - VIT
Ó
RIA ALUM
Í
NIOS – EPP, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados.

Sustenta: (1) é devedora do agravado, contudo, os valores penhorados se tratam de verbas provenientes do seu trabalho como cabeleireira, verbas equiparadas a salário e, portanto, impenhoráveis; (2) apesar disso, a decisão recorrida manteve a penhora dos valores mesmo tendo sido comprovado por recibos a origem dos valores; (3) além de verbas equiparadas a salário houve penhora de sua conta poupança que também é considerada impenhorável, vez que os valores são inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos; e (4) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio de valores.

Decisão (fl. 93/100) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (fl. 105/108) requerendo o desprovimento do recurso alegando que não existe comprovação de que as verbas sejam impenhoráveis, bem como que tem direito à satisfação integral do crédito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator – sessão 28.06.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005238-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MAIRINK

AGRAVADO: ANTONIO CESAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - VITÓRIA ALUMÍNIOS – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
D
e acordo
com
o disposto no art. 833, IV e §2º do CPC,
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis
, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

Esta regra legal tem pautado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

[...]

III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

“
ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

II - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.

III - Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1674886/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

E é este o entendimento replicado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE SALÁRIO DÍVIDA NÃO ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE ART. 833, IV DO NCPC RECURSO NÃO PROVIDO.

1 Prevê o artigo 833, VI, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 Trata-se de valores que estão sendo cobrados em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança das Obrigações Acessórias ao Contrato de Locação, impõe-se sua impenhorabilidade. Precedentes.

3 Recurso não provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024179014717, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2018, publicado em 10/04/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA ON LINE PRÉVIA À CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORA EM CONTA NA QUAL RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EM CONTA POUPANÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

[...]

2. A penhora
on line
realizada em conta na qual o executado recebe proventos de aposentadoria, bem como em conta poupança cujo valor é inferior a quarenta salários-mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV e X do CPC.

3. Recurso provido. Decisão anulada”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035179003641, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/09/2017, publicado em 15/09/2017)

Esclareça-se, noutra parte, que também são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).

Na hipótese, foram penhorados os seguintes valores da agravante: R$ 4.699,94 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) de sua conta-corrente mantida na Caixa Econômica Federal, nº 68227-3, agência 0167, operação 001, e o valor de R$ 269,24 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), também junto à Caixa Econômica Federal, conta poupança nº 435921-7, operação 013, agência 0167, bem como o valor R$ 550,33 (quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos) retidos do seu aplicativo junto ao Pic-Pay e R$ 964,32 (novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois reais).

Tais valores foram recebidos como forma de pagamento pelos serviços prestados como cabeleireira, conforme comprovam em parte os recibos (fl. 54/62) acostados aos autos, relevando destacar que os valores penhorados em conta-corrente e em conta poupança não são superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, e portanto, são impenhoráveis.

Não obstante, a decisão recorrida manteve a penhora dos valores, que poderão ser utilizados para satisfação da obrigação mesmo sendo impenhoráveis.

Averbe-se, por outro lado, que a decisão recorrida é suscetível de causar à agravante lesão grave de incerta ou difícil reparação, porque a execução poderá prosseguir com os levantamentos dos valores pelo agravado, circunstância que pode prejudicar até mesmo o sustento da agravante.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a liberação dos valores penhorados, confirmando a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º -
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005238-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MAIRINK

AGRAVADO: ANTONIO CESAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - VITÓRIA ALUMÍNIOS – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBAS PROVENIENTES DO TRABALHO DA EXECUTADA COMO AUTÔNOMA – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O
s vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis
, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
(CPC,
art. 833, IV e §2º
)
.

2. - Também é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).

3. - Da mesma forma, são impenhoráveis os valores recebidos pela agravante como forma de pagamento pelos serviços prestados como cabeleireira, relevando destacar que os valores penhorados em conta-corrente e em conta poupança são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 28
de junho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.